Tribunal: TJMT
Processo: 1037557-47.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037557-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 095.472.108-07 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PISO SALARIAL NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO GLOBAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste salarial de servidora pública, técnica de enfermagem, que buscava a implementação do piso nacional da categoria (Lei nº 14.434/2022) sobre o seu vencimento-base, ao invés da remuneração global, com o consequente pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o piso salarial nacional dos técnicos de enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/2022, deve ser calculado sobre o vencimento-base do servidor ou sobre a sua remuneração global, composta pelo vencimento acrescido das demais vantagens pecuniárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 7.222, estabeleceu que o piso salarial dos profissionais da enfermagem corresponde à remuneração global, e não ao vencimento-base. Tal precedente é específico e posterior àquele referente ao piso do magistério (ADI 4.167), devendo ser aplicado obrigatoriamente.

4. A remuneração total da servidora, composta pelo vencimento-base e demais vantagens, supera o valor do piso nacional fixado para os técnicos de enfermagem. Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, pois não há direito a qualquer complementação ou reajuste salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem, estabelecido pela Lei nº 14.434/2022, refere-se à remuneração global do servidor, e não ao seu vencimento-base, conforme entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.222. 2. Estando a remuneração global do servidor público em patamar igual ou superior ao piso nacional da respectiva categoria profissional, não há direito à complementação salarial, ainda que o vencimento-base, isoladamente, seja inferior ao referido piso.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 37, X, e 39, § 3º; Lei nº 14.434/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7222 MC-
Ref
-segundo-ED-terceiros, Relator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037557-47.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Marlene de Oliveira Santos

Recorrido
: Município de Colíder

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marlene de Oliveira Santos ajuizou reclamação em face do Município de Colíder/MT. Noticiou que: a) é
servidora pública municipal, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, e seu vencimento-base é inferior ao piso nacional da categoria, fixado pela Lei nº 14.434/2022 em R$ 3.325,00; e b) o município se recusa a realizar o reajuste, sob o argumento de que sua remuneração global, somada às gratificações, já ultrapassa o valor do piso, contudo, esta interpretação é ilegal, pois o piso deve incidir sobre o vencimento-base, e não sobre a remuneração total, o que afronta os princípios da isonomia e da valorização profissional, penalizando os servidores mais antigos
. Requereu
a
condenação do réu em obrigação de fazer para efetuar o reajuste salarial e gratificações desde maio de 2023
, bem como ao
pagamento das remunerações vencidas e vincendas.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento base, conforme decisão do STF na ADI 7222/DF; b) a aferição do cumprimento do piso deve ser realizada com base na remuneração bruta auferida pelo trabalhador; c) o salário bruto da reclamante supera o piso salarial estabelecido
em
Lei
, motivo pelo qual
não subsiste fundamento para o
reajuste
, pois a remuneração já está em conformidade com os parâmetros legais.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença laborou em
error
in
judicando

ao considerar a remuneração global como parâmetro
, pois
há distinção entre vencimento e remuneração;
b
) o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, com valor fixado em lei
, enquanto
a remuneração é o vencimento acrescido de vantagens pecuniárias;
c
) o piso salarial se refere ao vencimento base, não à remuneração global
, conforme entendimento firmado pel
o STF na ADI 4.167;
e
d
) seu vencimento base é inferior ao piso nacional
, razão por que
faz jus às diferenças retroativas desde maio de 2023, com reflexos sobre gratificações, férias, terço constitucional e 13º salário. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar procedente
s os pedidos da inicial
.

A
s
contrarrazões

foram apresentadas visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Piso salarial

O piso salarial de servidor público constitui instituto fundamental do regime jurídico administrativo, representando o valor mínimo que deve ser pago aos agentes públicos como contraprestação pelos serviços prestados ao Estado.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 39, § 3º, que a lei disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os servidores públicos, e no artigo 37, X, determina que a remuneração somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica.

O cerne da controvérsia consiste em definir se o piso salarial nacional dos técnicos de enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/2022, deve incidir sobre o vencimento-base da servidora ou sobre sua remuneração global.

A recorrente sustenta que o piso deve ser calculado sobre o vencimento-base, argumentando que a utilização da remuneração global penaliza o servidor com mais tempo de serviço e desvirtua a finalidade da norma. Cita como paradigma a decisão proferida na ADI 4.167, referente ao piso do magistério.

Por outro lado, o Município recorrido alega que a questão já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 7.222, que estabeleceu que o piso da enfermagem se refere à remuneração global.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão que validou a Lei nº 14.434/2022, esclareceu expressamente a base de cálculo do piso salarial dos profissionais da enfermagem. No julgamento dos embargos de declaração na ADI 7.222, fixou-se o seguinte entendimento:

EMENTA Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas
datas-base
. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus
curiae
rejeitados. Embargos do Senado Federal, da
CNSaúde
e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. (...) 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. (...) (STF// ADI 7222 MC-
Ref
-segundo-ED-terceiros, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25-03-2024)”

A controvérsia, portanto, foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, cujo precedente, por ser específico para a carreira da enfermagem e posterior à decisão referente ao magistério (ADI 4.167), deve ser obrigatoriamente aplicado ao caso.

Dessa forma, para verificar o cumprimento da Lei nº 14.434/2022, é necessário analisar se a remuneração global da servidora atinge o piso nacional de R$ 3.325,00, correspondente a 70% do piso dos enfermeiros.

Da análise da Ficha Financeira (ID/PJe2
352053861 e
352053868), nota-se que a remuneração global da recorrente, somando o vencimento, adicionais e a própria assistência financeira complementar da União, supera o piso de R$ 3.325,00.

Portanto, estando a remuneração global da servidora em patamar superior ao piso nacional da categoria, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
352053886
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026